Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA opôs embargos de declaração (ID: 72625411) contra a decisão deste Relator, constante do ID: 71918811, na qual foi determinado que o SINDIRETA efetue a devolução dos valores pagos a maior à substituída VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA aos cofres do DISTRITO FEDERAL. O sindicato-exequente argumenta que o decisum padece de “omissão, eis que Vossa Excelência não observou que o valor levantado no ID 65521990, em relação ao pagamento da RPV efetuado pelo Distrito Federal no ID 64486009, foi devidamente repassado à credora”, sob pena de empobrecimento do recorrente. Aduz que o sindicato “atua exclusivamente como substituto processual, não sendo parte na relação jurídica de direito material”, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica e que “a exigência de devolução de valores a partir da pessoa jurídica do Sindicato importa em verdadeira desconsideração da personalidade jurídica”, procedimento processual que não foi instaurado nos autos. Por fim, arremata que a parte exequente “não pode ser responsabilizada objetiva ou subjetivamente pelo levantamento a maior causado por erro do Poder Judiciário” e que não há indício de má-fé no recebimento dos valores. O DF, intimado para contra-arrazoar o recurso, quedou-se inerte (ID: 75015472). Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Adianto que não há omissão a ser sanada. Reforço que, se por um lado, cabe ao executado suportar toda a responsabilidade da demanda executória - uma vez que o inadimplemento da obrigação é o fato que dá causa à própria demanda executiva -, por outro, a apresentação de título executivo pelo exequente, mesmo em se tratando de título judicial, não autoriza, por si só, a prática de todo e qualquer ato, inclusive aqueles em excesso praticados pela parte exequente. Por essa razão, prescreve o legislador ser o exequente responsável pelos prejuízos que eventualmente acarretar ao executado, quando buscar em juízo a satisfação de dívida inexistente ou inexequível, seja pela via executiva, seja pela via do cumprimento de sentença. Essa expressa responsabilização do exequente encontra-se prevista no sistema processual vigente, cujas normas dos arts. 520, I, e 776 do CPC/2015 rezam: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. (Grifei) A doutrina disserta sobre o tema, destacando ser a responsabilidade, nesses casos, de ordem objetiva. Desse modo, a legislação positiva prevê que ao exequente se imputa o risco da execução, independentemente da existência de culpa. Isso porque, quem promove a ação executiva assume os riscos e a responsabilidade pelos possíveis prejuízos que possam advir ao executado. Já apontava a lição de Galeno Lacerda, que se mantém atual e oportuna, e que se pede licença para transcrever: (...) “quem tem interesse, para sua conveniência (cômodo), em executar a cautela ou a sentença provisória, suporta a inconveniência (incômodo) de indenizar o prejuízo causado, se decair da medida ou for vencido na ação. Nada mais certo e justo. Tudo não passa de responsabilidade objetiva, decorrente de livre avaliação de risco" (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, 1998, Forense, vol. III, título I, p. 313, g.n.). In casu, prescindível qualquer dado subjetivo afeto ao animus do exequente; a má-fé daquele que demanda em juízo somente será aferida no âmbito das ações de conhecimento. Descabida, portanto, a tese ventilada de desconsideração da personalidade jurídica (e sua não instauração), quando o caso em tela aponta, de forma cristalina, para a responsabilidade objetiva na execução. O SINDIRETA alega ser “substituto processual, não sendo parte na relação jurídica de direito material”. De fato, o sindicato não é titular do direito material discutido na lide, atuando em juízo na defesa dos direitos e interesses dos seus substituídos, na qualidade de substituto processual. Tal qualidade estende-se à fase de execução, na qual o sindicato pode buscar o cumprimento do direito reconhecido em benefício dos substituídos. Contudo, a legitimidade extraordinária traz suas responsabilidades, eis que o sindicato atua em nome próprio, sendo parte na relação jurídico-processual. Assim, cabe-lhe, e não aos substituídos, a responsabilidade pela diligência no feito executivo, sob pena de desvirtuação do instituto da substituição processual. Por fim, não há como deixar de reconhecer a desídia do atuar do sindicato que, como ente defensor dos interesses dos substituídos, não diligenciou na verificação da expedição, pagamento e repasse de dois requisitórios diferentes em nome da mesma substituída, imputando, em seus aclaratórios, o “erro” ao Poder Judiciário. Oposto fosse o caso - valores recebidos a menor -, não hesitaria o sindicato em apontar a incorreção das planilhas. No mais, o posicionamento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual assenta que “reconhecido o excesso de execução, não há óbice para que o executado possa pedir, nos autos dos Embargos ou na própria execução, a devolução da importância levantada a maior pelo exequente” (REsp 1.636.616/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2017), entendimento já reafirmado pelo E. Ministro no AgInt no AREsp 2214443/RS, em julgamento datado de 29/05/2023. Desse modo, por qualquer ângulo que se analise, inexiste vício no decisum combatido, verificando-se que a insurgência é motivada somente porque o referido julgado produziu resultado desfavorável ao embargante. Aliás, as questões levantadas pelo embargante apenas revelam a intenção de alterar o resultado da decisão judicial – por meio do rejulgamento da causa –, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 13 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR